Tribunal: TJDFT
Processo: 0715465-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA DE INGRESSO PARA FESTIVAL DE MÚSICA LOLLAPALOOZA. EXTRAVIO PELO CONSUMIDOR. SEGUNDA VIA NEGADA. CLÁUSULA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO VALOR DA COMPRA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 884, CC, aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.
2. A autora afirma, na peça de ingresso, que comprou dois ingressos para o festival Lollapalooza, sendo um para uso pessoal e o outro para o seu cunhado que lhe acompanharia ao evento. No entanto, antes da realização do festival, seu cunhado perdeu a pulseira que daria ingresso ao show. Assim, entrou em contato com a requerida solicitando uma segunda via, o que lhe foi negado pela ré. Na sentença, os pleitos foram julgados parcialmente procedentes, determinando a devolução dos valores correspondentes aos dois ingressos e ainda a condenação em danos morais no valor de R$3.000,00. Nesta sede recursal, a requerida pede a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
4. Pelo que consta nos autos, a autora comprou dois ingressos para o festival de música no valor individual de R$637,50, mais taxa de conveniência de R$255,00, mais R$35,00 de taxa de entrega. Tudo isso totaliza R$1.565,00. Tais ingressos são materializados por pulseiras que permitem o acesso ao local do evento. De acordo com informação constante nos autos (ID 44928127, p. 1), a autora informa que a pulseira destinada a seu cunhado foi extraviada, por isso entrou em contato com a empresa organizadora do evento, na tentativa de receber uma segunda via, mas não obteve êxito. Com amparo nesses fatos, pediu em juízo o ressarcimento desses valores, mais condenação a título de danos morais.
5. Na contestação, a requerida informou que um dos ingressos foi utilizado durante o festival realizado nos dias 25, 26 e 27 de março de 2022. Reitera esses argumentos também nas razões recursais. Porém, essa informação não foi analisada na sentença. Diz a recorrente que a responsabilidade pelo cuidado com os ingressos é do adquirente, não tendo como emitir uma segunda via.
6. De fato, há informações claras no item 12 do termo e condições de uso do ingresso, no sentido de que a inutilização, roubo, furto ou não utilização dos ingressos na data do evento, não ensejará ao comprador qualquer direito de restituição do valor pago. A meu sentir, o conteúdo dessa cláusula, embora atenda ao dever fundamental de informação, veda qualquer restituição ao consumidor, por isso, apresenta-se abusiva, nos termos do art. 51, II, CDC, não podendo ser considerada válida.
7. Negar o direito de restituição do valor de ingresso que se extraviou, ainda que por desídia do consumidor, mas que não foi utilizado por nenhuma outra pessoa, é fomentar o enriquecimento sem causa da empresa organizadora do evento, prática defesa no nosso ordenamento jurídico (arts. 884/886, CC). No caso, como se vê, apenas um ingresso (pulseira) foi extraviado, sendo o outro utilizado normalmente. Destarte, com amparo na eticidade, um dos vetores da boa-fé objetiva, e com o intuito de evitar enriquecimento sem causa da recorrente, a devolução do valor correspondente ao ingresso não utilizado e metade do valor pago a título de taxa de conveniência, é medida de justiça que se impõe.
8. A recorrente pede a reforma da sentença também em relação ao capítulo referente à condenação por danos morais. Diz que a situação vivenciada pela recorrida, no máximo, caracteriza meros aborrecimentos. Com razão a recorrente. Isso porque, para a indenização por danos morais, necessária a demonstração do ato ilícito, do dano e da relação de causalidade entre o ato ilícito e o dano, bem como da culpa pelo fato danoso, conforme se extrai dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil. Tudo isso sem dispensa da demonstração de violação a um dos direitos da personalidade. Na hipótese, resta indiscutível que o extravio do ingresso se deu por ausência de cuidado do próprio adquirente fazendo jus tão-somente à restituição do valor do ingresso não utilizado. Os transtornos ou frustações decorrentes da recusa da substituição do ingresso perdido por outro equivalente não constitui dano de dimensão suscetível de indenização. Nesse sentido, precedentes deste colegiado. (Acórdão 1632632, 07194086920218070020, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 10/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Acórdão 1283977, 07047797020198070017, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença no capítulo atinente aos danos materiais, de maneira que seja devolvido à recorrida o valor de R$765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais), sendo R$637,50 corresponde ao ingresso extraviado e não utilizado e R$127,50, correspondente à metade do valor pago a título de taxa de conveniência. Mantenho os mesmos critérios de atualização monetária fixados na sentença.
9. Nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, a súmula de julgamento servirá de acórdão.
10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante à ausência de recorrente vencido.